Tribunal: STF
Processo: HC 263875
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.769.451, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS N. 83 E N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica quanto aos óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices das Súmulas n. 83 e 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A defesa não refutou de forma específica os óbices relativos à Súmula n. 83 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e à Súmula n. 7 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, devendo demonstrar que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado. 



    5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é necessária para o conhecimento do agravo regimental.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem.



    Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Tribunal a quo, na nulidade da prova, no indeferimento do pedido de desclassificação, na condenação pelo delito de associação para o tráfico e na dosimetria da pena.



    Aponta que “em sede de Agravo Regimental (e- STJ fls. 415- 424), a defesa demostrou de maneira detalhada através da juntada de capturas de tela, que houve a apresentação em tópico específico, dos fundamentos jurídicos acerca do afastamento da Súmula 7 e 83 em relação aos pedidos formulados no Recurso Especial”. Quanto à suposta ilegalidade da prova, alega que “a diligência empreendida baseou-se exclusivamente em denúncias anônimas e na suposta visualização de usuários de drogas, circunstâncias que, por si sós, não justificam a violabilidade do domicílio”. Argumenta que “não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a situação retratada unilateralmente pelos policiais, pois não denota urgência a justificar a dispensa de mandado judicial”. Defende, ainda, que “a ausência de outros elementos que indiquem a traficância, como petrechos comumente utilizados no comércio de drogas, reforça a tese de que a substância apreendida destinava-se ao uso próprio da paciente”. Também aduz que “não foi apontado, portanto, nenhuma menção a vínculo estável porventura existente entre eles, de maneira que tenho como inviável a manutenção da condenação pelo tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006”. Consectariamente, defende que “tendo em vista que o crime de associação para o tráfico fora o único fundamento para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e que o paciente é primário, não há óbice à incidência da minorante do tráfico privilegiado, pois cumpridos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer-se, em favor do paciente:



    a) O conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Agravo em Recurso Especial/Regimental (nº 2769451/MA – 2024/0389670-0) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial; 



    b) Caso Vossas Excelências entendam pela desnecessidade de retorno ao STJ, no mérito, diante de flagrante ilegalidade imposta ao paciente, conceda a ordem para que seja declarada a nulidade da busca e apreensão domiciliar e, consequentemente, das demais provas dela decorrentes, com a absolvição total do paciente; 



    c) De modo subsidiário, a desclassificação da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o tipo do art. 28 do mesmo diploma legal; 



    d) Absolvição do paciente em relação à acusação de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06; 



    e) Por fim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§4º, da Lei nº 11.343/06, e aplicá-la em sua fração máxima; 



    f) Pede-se, ainda, sejam adotadas as providências de praxe, como colheita de informações da autoridade coatora, parecer do Ministério Público e demais medidas.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante o empenho do agravante, a decisão deve ser mantida. 



    O recurso especial não foi admitido no Tribunal de origem haja vista os seguintes fundamentos: a) óbice da Súmula n. 126 do STJ, quanto à apontada nulidade das provas provenientes da busca domiciliar; b) ausência de prequestionamento, com óbice nas Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, quanto à apontada violação ao art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006; c) óbice da Súmula n. 83 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; e d) óbice da Súmula n. 7 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 364/366). 



    Todavia, conforme destacado na decisão agravada, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 369/384), a defesa não refuta de forma específica os óbices relativos à Súmula n. 83 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e à Súmula n. 7 do STJ, quanto à apontada violação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de distinguishing entre os casos confrontados – o que não ocorreu na hipótese. 



    Com igual orientação:



    [...]



    Ainda, a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu na espécie. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Registra-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Cito precedentes nesse sentido (grifos nossos):



    [...]



    Assim, nos termos da decisão atacada, faz-se, de fato, necessária a aplicação dos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar todos os fundamentos da decisão agravada.



    Citam-se precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 126/STJ, ausência de prequestionamento, Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”



    Deveras, no que tange à suposta nulidade na decisão do Tribunal a quo, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de recurso da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Noutro giro, em relação aos demais pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente